Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-27.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016947-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. L. D. L. N. - CPF: 123.137.761-58 (AGRAVADO), VANUSA BARBOSA DE LIMA - CPF: 005.568.412-20 (AGRAVADO), VANUSA BARBOSA DE LIMA - CPF: 005.568.412-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA CONVENCIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL A CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO A MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de fisioterapia motora convencional, fonoaudiologia e terapia ocupacional a menor diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao Município, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, embora o ente municipal não integre o polo passivo da demanda; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para fornecimento das terapias prescritas; e (iii) se o prazo de 10 dias fixado para cumprimento da obrigação observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pelas ações e serviços de saúde é solidária, nos termos do art. 23, II, da CF. Embora o STF tenha reconhecido a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela prestação do serviço, tal medida pressupõe a participação desse ente na relação processual.

4. A imposição de obrigação a Município que não integra o polo passivo da demanda afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além dos limites subjetivos da coisa julgada previstos no art. 506 do CPC.

5. Sendo o Estado de Mato Grosso o único réu da ação, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade pelo cumprimento integral da obrigação deferida, sem prejuízo do exercício do direito de regresso pelas vias próprias, conforme assentado pelo STF no Tema 793.

6. Os documentos médicos e o parecer técnico do NATJUS evidenciam a necessidade das terapias prescritas para criança diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva e atraso global do desenvolvimento, demonstrando a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano encontra-se configurado, pois a demora na implementação das terapias durante a primeira infância pode comprometer de forma significativa e potencialmente irreversível a evolução neuropsicomotora, reduzindo as possibilidades de desenvolvimento funcional da criança.

8. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o acesso integral às ações e serviços de saúde indispensáveis ao pleno desenvolvimento da criança, enquanto a Lei nº 13.146/2015 impõe ao Estado o dever de garantir, com prioridade, ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

9. O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação mostra-se compatível com a natureza da medida, especialmente porque as terapias determinadas integram as políticas públicas do SUS e a decisão facultou a utilização da rede pública ou, na impossibilidade de atendimento, o custeio na rede privada.

10. A fixação do prazo observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, não se evidenciando excessividade apta a justificar sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo administrativamente responsável pressupõe sua integração ao polo passivo da ação. Demonstrada a necessidade de terapias multidisciplinares para criança com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a demora na implementação do tratamento configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II e 227; CPC, arts. 300, 506 e 537, § 1º; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 13.146/2015; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, ED (Tema 793 da Repercussão Geral), Tribunal Pleno; TJMT, AI 1013714-56.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000766-24.2026.8.11.0105, ajuizada por
João Lucas de Lima Nunes
, menor impúbere, representado por sua genitora Vanusa Barbosa de Lima, em face do ente estatal.

Na origem, o menor foi diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva (CID G80.9) e atraso global do desenvolvimento (CID F88), tendo sido prescrito tratamento multidisciplinar contínuo consistente em fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além do método PediaSuit.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias, fornecesse ao menor: (a) fisioterapia motora convencional, com carga horária mínima de 5 horas semanais; (b) fonoaudiologia, com carga horária mínima de 2 horas semanais; e (c) terapia ocupacional, com carga horária mínima de 1 hora semanal, preferencialmente na rede pública e, na impossibilidade, mediante custeio na rede privada. Indeferiu, por outro lado, o pedido de custeio do método PediaSuit, por ausência de comprovação científica suficiente de sua superioridade em relação às terapias convencionais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que: (a) a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços deve ser direcionada prioritariamente ao Município, em observância à repartição de competências do SUS e ao Tema 793 do STF, sendo indispensável a inclusão do ente municipal no polo passivo; (b) os tratamentos deferidos possuem natureza eletiva, sem demonstração de mora excessiva da Administração, o que afastaria o interesse processual e os requisitos da tutela de urgência; e (c) o prazo de 10 dias é exíguo e incompatível com os trâmites administrativos necessários ao cumprimento da obrigação pelo Poder Público.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão monocrática desta Relatora, por ausência de elementos que evidenciassem, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ao agravante.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça parcial provimento do recurso, tão somente para que o cumprimento da obrigação observe a organização regionalizada e hierarquizada do SUS, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de fisioterapia motora convencional, fonoaudiologia e terapia ocupacional ao menor João Lucas de Lima Nunes, diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva e atraso global do desenvolvimento.

O recurso
não comporta provimento
.

Da impossibilidade de direcionamento ao Município não integrante do polo passivo

O agravante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento das terapias deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com fundamento na repartição de competências do SUS e no Tema 793 do STF.

A tese, embora relevante em abstrato,
não encontra aplicação no caso concreto
.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE, ED), assentou que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela execução do serviço de saúde, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Contudo, tal direcionamento pressupõe, como condição elementar, que o ente destinatário da obrigação integre a relação processual. A sentença e a decisão interlocutória produzem efeitos apenas entre as partes que participaram do processo, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, sendo vedado ao órgão julgador impor obrigação a quem não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso, não integrando o Município de Colniza o polo passivo da demanda. Dessa forma, é inviável o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, sob pena de violação às garantias processuais fundamentais.

Nesse contexto, sendo o Estado de Mato Grosso o único réu da demanda, e reconhecida sua legitimidade passiva com base na responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida (CF/1988, art. 23, II), deve ele responder pela integralidade da prestação de saúde deferida na decisão agravada, sem possibilidade de transferência do ônus a ente que não integra a lide.

Ressalva-se, contudo, o
direito de regresso
do Estado em face do Município pelas vias administrativas ou judiciais próprias, nos termos do que assentou o próprio STF no Tema 793, segundo o qual compete à autoridade judicial determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, observadas as regras de repartição de competências.

Da presença dos requisitos da tutela de urgência

Não merece acolhimento a alegação do agravante de que os tratamentos deferidos possuem natureza meramente eletiva, afastando os requisitos da tutela de urgência.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o menor João Lucas de Lima Nunes, nascido em 27/10/2024, foi diagnosticado com
encefalopatia crônica não progressiva
e
atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor
, quadro que motivou a prescrição de acompanhamento multidisciplinar por meio de fisioterapia motora, fonoaudiologia e terapia ocupacional, corroborada pelo parecer técnico do NATJUS.

Embora não se trate de situação caracterizada por risco iminente de morte ou agravamento agudo do quadro clínico, a urgência apta a justificar a tutela provisória
não se limita às hipóteses de emergência médica
. Em se tratando de criança em fase inicial do desenvolvimento, a demora injustificada na implementação das terapias prescritas pode comprometer significativamente a evolução funcional do paciente, reduzindo o potencial de aquisição de habilidades motoras, cognitivas e comunicativas.

A literatura médica e as diretrizes terapêuticas voltadas ao tratamento da encefalopatia crônica não progressiva reconhecem que a primeira infância constitui período de elevada plasticidade neural, no qual as intervenções precoces apresentam maior potencial de promover ganhos funcionais e prevenir deformidades, limitações motoras e perdas de autonomia. Nesse contexto, a postergação do início das terapias possui potencial para comprometer, de forma relevante e possivelmente irreversível, a evolução neuropsicomotora do menor.

Como já assentou esta Câmara:

“A urgência médica, no caso de transtornos do desenvolvimento, transcende o conceito tradicional de risco vital imediato, abrangendo situações em que a ausência de tratamento adequado pode resultar em prejuízos funcionais permanentes e irreparáveis.”
(TJMT, AI n. 1013714-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/06/2025).

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, em seus arts. 7º e 11, o acesso integral às ações e serviços de saúde necessários ao pleno desenvolvimento da criança, reforçando a proteção constitucional prevista no art. 227 da Constituição Federal. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), por sua vez, impõe ao Estado o dever de assegurar, com prioridade, ações de habilitação e reabilitação.

Diante desse contexto, mostra-se
presente o perigo de dano
exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

Da razoabilidade do prazo fixado

Igualmente não merece acolhimento a insurgência do agravante quanto ao prazo de 10 dias fixado para cumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado fixar prazo compatível com a natureza da obrigação imposta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que, na interpretação das normas relativas à gestão pública, devem ser consideradas as dificuldades concretas enfrentadas pelo administrador, sem prejuízo da efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

No caso concreto, o prazo fixado
não se revela desarrazoado
. A decisão agravada determinou o fornecimento de terapias convencionais de reabilitação, incorporadas às políticas públicas do SUS e ordinariamente disponibilizadas pelos serviços especializados de reabilitação. Ademais, o
decisum
expressamente facultou a realização do tratamento na rede pública e, apenas na hipótese de impossibilidade de atendimento, autorizou o respectivo custeio na rede privada, circunstância que
amplia as alternativas de cumprimento
da obrigação, sem exigir, necessariamente, a instauração prévia de procedimento licitatório.

Cumpre registrar, ainda, que a medida visa assegurar tratamento indispensável ao desenvolvimento neuropsicomotor de criança em fase inicial de formação, de modo que eventual postergação excessiva do início das terapias poderá comprometer a efetividade da tutela jurisdicional deferida.

Da conclusão

A decisão agravada revela-se equilibrada e proporcional, porquanto assegura ao menor acesso às terapias convencionais necessárias ao seu tratamento, sem impor ao Poder Público método terapêutico cuja superioridade clínica não se encontra suficientemente comprovada. Não sendo o Município parte no processo, é inviável qualquer direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente municipal, devendo o Estado de Mato Grosso, como único réu da demanda, responder pela integralidade da prestação deferida, ressalvado o direito de regresso pelas vias próprias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026